Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008082-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO EM FACE DE COOBRIGADA – SÓCIA – VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ -

EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITOS SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – AGRAVO QUE COMPORTA ANÁLISE RESTRITA AO OBJETO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ, REsp n. 1333349/SP) (...)”.
(Agravo de Instrumento n. 1002666-18.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Nos termos da Súmula n. 581 do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

“(...) Admite-se aos embargos à execução efeito suspensivo, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), o que não é a hipótese dos autos”. ((N.U 1013260-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ELCIE KUMAMOTI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto pela ora Embargante, em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL, nos termos do voto do relator (autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008082-59.2019.8.11.0000.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito que o plano homologado previu a extinção das garantias prestadas pelos executados, restando novada a dívida, o que demandaria a suspensão do feito.

Afirma, ainda, que o acórdão “(...) deixou de se manifestar sobre os demais precedentes invocado pela embargante, tais como o que foi julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.552.241 /MG, Recurso Especial n. 1.596.880 /GO e Recurso Especial n. 1.609.441 /MS . Assim, sendo omisso este MM. Juízo acerca dos precedentes invocados pelos impugnantes na forma do art. 489, §1o do CPC, faz -se necessário sanar o vício”. (ID. Num. 21667999 – pág. 3)

Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ELCIE KUMAMOTI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto pela ora, Embargante, em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL, nos termos do voto do relator (autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008082-59.2019.8.11.0000, em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO EM FACE DE COOBRIGADA – SÓCIA – VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ -

EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITOS SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ, REsp n. 1333349/SP) (...)”.
(Agravo de Instrumento n. 1002666-18.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Nos termos da Súmula n. 581 do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

“(...) Admite-se aos embargos à execução efeito suspensivo, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), o que não é a hipótese dos autos”. ((N.U 1013260-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, ressaltando-se que o objeto do agravo é limitado, com instrução sumária, e não tem o condão de se sobrepor ao que foi decidido em assembleia geral de credores, que somente pode ser desfeito excepcionalmente, se for o caso.

Assim, frise-se que não há qualquer omissão, mas em julgamento conforme a natureza do recurso e suas delimitações, inclusive porque o Juízo “ad quem” não pode se antecipar ao Juízo “a quo” acerca de fatos ainda não decididos por este.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que recebeu os Embargos à Execução n.
42131-59.2015.811.0041,
interpostos em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, ora Agravado, sem efeito suspensivo, em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise recursal, verifica-se que o agravo não comporta provimento.

Não há falar em necessidade de reforma da decisão, pois, apesar do fato da empresa ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA estar em recuperação judicial não impossibilita o prosseguimento da execução, nem induz a suspensividade em relação à execução proposta contra coobrigados.

Nesse sentido está o julgado inclusive sob minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBIIDADE EFEITO AOS COOBRIGADOS – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS MESMOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o, bem como, a Súmula 581/STJ que também não preenchidos os requisitos cumulativos legais para a suspensividade aplicação do “caput” do art. 919 do CPC/15”. (Agravo de Instrumento n. 1002666-18.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

No mesmo sentido já se pronunciou o STJ sobre a questão:

“(...) O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.” (
CC. n.

142.726, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.2.2016
).

Na mesma trilha estão os demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AVALISTA - OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - IOF - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ, REsp n. 1333349/SP). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão. As partes podem convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ, REsp n. 1255573/RS). A repetição do indébito decorre do pagamento indevido. A distribuição dos ônus sucumbenciais é realizada proporcionalmente ao quantum do que se ganhou e do que se perdeu em relação aos pleitos. Primeiro recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada e segundo recurso desprovido”. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.19.077908-2/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 09/09/2019)

“
CIVIL. LEI 11.101/2005. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO. FIADOR. AVALISTA.
COOBRIGADOS
DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ E DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1333349/SP. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. SENTENÇA PUBLICADA APÓS 18/03/2016. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ART. 85 CPC/2015. VALOR DA CAUSA.
1. O processamento da
recuperação

judicial
não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do STJ.

2. A
recuperação

judicial
do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no
prosseguimento
das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6e e 52, inciso III, da Lei 11.101/05.
3. Uma vez que a sentença foi prolatada após a vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários de sucumbência deve obedecer o disposto no art. 85 do CPC/2015, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação conhecida e desprovida.

5. Recurso adesivo conhecido e provido.” (TJDFT – Apelação Cível n.

20160110190869APC - (0006307-39.2016.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) – 3a Turma Cível – Desa. MARIA DE LOURDES ABREU – julgado em 29/08/2018)

Assim, não há como desqualificar a decisão recorrida, que determinou o processamento dos embargos sem suspensão do processo de execução, ante a inexistência de segurança do juízo, o que está alicerçado pelo artigo 919, § 1o do CPC.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 §1o CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se aos embargos à execução efeito suspensivo, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), o que não é a hipótese dos autos”. ((N.U 1013260-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020